Tribunal: TJDFT
Processo: 0048481-05.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0048481-05.2012.8.07.0001 AGRAVANTE: ZERO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAO LTDA AGRAVADA: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ZERO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a nulidade absoluta e insanável da decisão impugnada, ao argumento de ausência de prestação jurisdicional. Aduz ainda, que é desnecessária a análise de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018